Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-85.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que reconheceu a abusividade no percentual da taxa de juros aplicada e da repetição simples do indébito – Tópicos que fez coisa julgada - Dano moral – Inocorrência – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente - Devolução de valores é a simples e não a dobrada, tal como decidiu a sentença

Ementa:
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que reconheceu a abusividade no percentual da taxa de juros aplicada e da repetição simples do indébito – Tópicos que fez coisa julgada - Dano moral – Inocorrência – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente - Devolução de valores é a simples e não a dobrada, tal como decidiu a sentença – Valores pagos a maior corrigidos monetariamente do desembolso e não da data da cobrança, como consignou a sentença, que é reformada neste tópico - Juros de mora contados da citação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca e parcial das partes - Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 – Majoração - Descabimento.
Recurso provido em parte.